Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9836/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; 259, I e 260, § 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.470/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danyelle Cristinna Silva Santos (XXX.932.423-XX); Priscila Fernandes Meireles Camara (XXX.769.294-XX); Roseane Mendes da Silva (XXX.275.184-XX); Tiago Hessel Tormen (XXX.921.170-XX); Valderes de Oliveira Lisboa (XXX.464.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de Roseane Mendes Da Silva, Tiago Hessel Tormen, Priscila Fernandes Meireles Camara, Danyelle Cristinna Silva Santos E Valderes De Oliveira Lisboa. 1.8. Determinar ao órgão/entidade Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para o ato de Admissão de Valderes De Oliveira Lisboa, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993, no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal e dos art. 4o, 5o e § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.8.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do (a) servidor (a), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício. 1.8.2. adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo, caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho. 1.8.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.